Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o pedido de gratuidade de justiça seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, portanto, é relativa, motivo pelo qual o magistrado poderá negar o requerimento quando constatar elementos que indiquem contradição entre a alegação de insuficiência de recursos e os documentos presentes nos autos.
2. Os elementos de prova constantes dos autos indicam a capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça e são aptos a afastar a declaração de hipossuficiência de renda.
3. Recurso conhecido e não provido.